Tribunal: TJMT
Processo: 1013642-42.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013642-42.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[AGENOR ELIAS TEIXEIRA - CPF: 229.369.631-68 (RECORRENTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (RECORRIDO), DANIELE COSTA DE CARVALHO - CPF: 768.621.941-00 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (RECORRIDO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA PELO CONSUMIDOR – DEVER DE AGUARDAR ENCERRAMENTO – PRORROGAÇÃO DO ENCERRAMENTO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA DOMANI – CLÁUSULA PENAL INDEVIDA –RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA PROMOVIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, tanto a promovida que vendeu quanto a administradora do consórcio no momento da contratação possuem legitimidade à luz da teoria da aparência e da integração da cadeira de consumo.

2. A responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva e solidária e atinge a todos os integrantes da cadeia de consumo, nos termos do artigo 14 c/c 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

3. O caso posto a julgamento se refere a pedido de restituição dos valores pagos pelo consórcio, após desistência, tendo a parte promovente aguardado o prazo de finalização do grupo, que foi modificado em assembleia de forma indevida. Portanto, devidamente caracterizada a prática abusiva de alterar o prazo de encerramento do grupo após a finalização deste, se tratando de cláusula leonina em prejuízo do consumidor.

4. Portanto, correta a sentença na parte que determina a restituição dos valores, pois o consumidor aguardou o prazo de encerramento do grupo, cumprindo seu dever.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela promovida DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS em face sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar as reclamadas, solidariamente, a restituir, de forma simples, o valor de R$ 8.954,35 (oito mil novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), correspondente ao valor pago pela parte promovente a título de consórcio em razão do implemento da data prevista para encerramento do grupo, abatida a taxa de administração.

A recorrente arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, pois não mais administra o grupo de consórcio em questão. No mérito, sustentou que o prazo final do consórcio foi estendido, razão pela qual o autor deveria aguardar o encerramento para receber os valores que lhe cabem.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Das Preliminar De Ilegitimidade Passiva

Assim como fez na contestação, a Recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva.

Sem razão a promovida, uma vez que, nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, tanto a promovida que vendeu quanto a administradora do consórcio no momento da contratação possuem legitimidade à luz da teoria da aparência e da integração da cadeira de consumo.

Aliás, destaco que tal preliminar se trata de reiteração da preliminar que fora devidamente rejeitada pelo magistrado
a quo
, não havendo enfrentamento em recurso quanto aos fundamentos corretamente utilizados na sentença, mas mera reiteração de matéria corretamente enfrentada.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso consiste em analisar se é devida ou não o reembolso dos valores pagos, após a desistência do consórcio pelo reclamante.

O Reclamante informa que celebrou contrato de consórcio com a Reclamadas, identificado pelo grupo 210, cota 707, contrato de adesão n. 24587, contrato participação número 24587, prazo este de 60 (sessenta) meses. Informa ter realizado o pagamento de 14 (quatorze) parcelas, que somadas perfazem o valor total de R$ 10.919,94 (dez mil e novecentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos), até sua desistência. Aduz que aguardou a finalização do grupo para receber os valores pagos, contudo, informa que a parte Reclamada não restituiu os valores devidos. Acosta o extrato financeiro, proposta do consórcio, aviso de cancelamento da cota, cópia dos e-mails.

A reclamada REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA sustenta que o reclamante “
não conseguiu honrar com os respectivos pagamentos e, por isso foi excluído do grupo de consórcio para não prejudicar os demais consorciados, que esperam receber seu crédito quando contemplados”
(sic – id. 80092499). Afirma que houve a dilatação do prazo do consórcio de 60 (sessenta) meses para 80 (oitenta) meses, de modo que, o reclamante não faz jus à devolução dos valores pagos, pois só seriam devidos após o encerramento do grupo. Acostou apenas prints de telas sistêmicas.

A reclamada DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. aduz que o contrato foi firmado pelo Autor com a Reclamada Realiza, inexistindo dever de indenizar, posto que atuou apenas como corretora do consórcio.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o reclamante postula a restituição dos valores pagos pelo consórcio, após a sua desistência, tendo o reclamante aguardado o prazo de finalização do grupo inicialmente previsto para 11/2018, que após a assembleia realizada em janeiro/2019, foi dilatado por 20 (vinte) meses.

Portanto, a despeito das alegações de prejuízo paro o grupo de consórcio, se verifica que a parte promovente aguardou o prazo de encerramento do grupo, cumprindo com sua obrigação de aguardar a data prevista no contrato firmado com as partes, cabendo analisar se a prorrogação informada pelas requeridas é legítima, o que foi reconhecido pelo magistrado de origem como abusivo e indevido, razão da parcial procedência da pretensão, conforme fundamentos que cito:

“
No que tange a alegação de dilatação do prazo do consorcio, constata-se que a assembleia que aprovou a mencionada dilatação do prazo foi realizada em janeiro/2019, ou seja, após o encerramento do grupo. Ademais, o documento não possui a devida autenticação e informe ao BACEN, sendo inválido para comprovar a dilatação do prazo”
(sic – id. 80092507).

Além disso, do que se extrai, tal alongamento de prazo, diante da situação concreta, mesmo amparado por disposição contratual é cláusula leonina, que torna abusivo o contrato, o que gera uma vantagem extremamente exagerada ao fornecedor.

Aliado a isso, frise-se que não há prova, por parte das Reclamadas, de que tenham informado o Reclamante concretamente e antes da ampliação do prazo do grupo consorciado, ao mesmo tempo em que não há razoabilidade nessa espera de mais 20 (vinte) meses para o recebimento do aludido crédito, isso porque a desistência ocorreu bem antes da decisão de dilação do prazo.

Portanto, devidamente caracterizada a prática abusiva de alterar o prazo de encerramento do grupo após a finalização deste, se tratando de cláusula leonina em prejuízo do consumidor. Portanto, não comporta reforma a sentença que determinou a restituição dos valores pagos pelo Reclamante (R$ 10.919,94) deduzindo-se Taxa de Administração (180%), perfazendo o importe de R$ 8.954,35 (oito mil novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), haja vista que o consumidor aguardou o prazo de encerramento do grupo (11/2018), cumprindo seu dever.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022